Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703000-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTOVÃO PINTO DE AZEREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DAS ARGUIÇÕES PARA A CAUSA CONCRETA. INTIMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO No 455 DO CNJ. PORTARIA GPR 239/2019. VALIDADE DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DISPARIDADE PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Código de Processo Civil prevê que as intimações devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico. A Lei no 11.419/2006 traz expressamente o prazo de 10 (dez) dias corridos para a realização da consulta eletrônica do teor da intimação, que será presumida após o fim do prazo. 2. A Resolução no 455 do CNJ dispõe que o cadastro no PJe é obrigatório ao Ministério Público e facultativo às pessoas físicas, que poderão receber citações e intimações por meio do sistema. Já o artigo 20 da Resolução esclarece que o início do prazo se dá com o acesso ao conteúdo da intimação e que o prazo de 10 (dez) dias para realizar a consulta se aplica a todos os usuários. 3. O STF, no julgamento da ADI 3880/DF, ressaltou a importância da Lei 11.419/2006, que tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5o, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.o 45/2004. 4. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância, desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. 5. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta, conforme previsto no artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. 6. O prazo de 10 (dez) dias corridos previstos na legislação são contados, tanto para a defesa quanto para o MP, a partir do momento em que os autos são consultados no sistema. Dessa forma, não há que se falar em disparidade processual que seja benéfica ao órgão ministerial, pois, sem a consulta aos autos, não há como ter ciência do teor do ato jurisdicional, estando as portarias e os regulamentos deste Tribunal, que dispõem sobre o processo eletrônico, em conformidade com as disposições legais vigentes. 7. Para a decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. 8. É vedado ao magistrado de segundo grau, monocraticamente ou mesmo ao órgão fracionário, reconhecer a inconstitucionalidade em concreto de lei, nos termos da Súmula Vinculante no 10 do STF. Dessa forma, para suscitar incidente de controle difuso de inconstitucionalidade (a ser julgado perante o Conselho Especial), faz-se necessário que a arguição seja considerada relevante ou indispensável para o julgamento da causa. 9. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 1o, § 2o, inciso III, 2o e 5o, todos da Lei 11.419/2006, 3o do Código de Processo Penal, 7o e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela decretação de nulidade da sentença condenatória e por conseguinte, a reinauguração da instrução criminal, considerando a existência de tratamento diferenciado entre a acusação e defesa na contagem dos prazos processuais eletrônicos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 97, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 1o, § 2o, inciso III, 2o e 5o, todos da Lei 11.419/2006, 3o do Código de Processo Penal, 7o e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 97, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005